Tribunal: STF
Processo: RE 90680
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA. E LEGITIMA A QUERELA DO OFENDIDO QUANDO
OS FATOS OFENSIVOS A SUA HONRA NÃO O ATINGEM COMO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, QUE DEIXOU DE SER, EMBORA SE REFIRA A FATOS
CONTEMPORANEOS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.
A COMPETÊNCIA PARA JULGAR EVENTUAL EXCEÇÃO DA VERDADE, NÃO INFLUI
NA 'LEGITIMATIO AD CAUSAM' DO OFENDIDO, COMO CIDADAO, PARA PROPOR
A AÇÃO PENAL PRIVADA.
LEGITIMA-SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO, NO 'HABEAS CORPUS',
E TRANCADA A AÇÃO PENAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.